Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVANTE(S):
FERNANDO PEREIRA DA ROCHA
AGRAVADO(S):
ADEMILSON MACEDO RODRIGUES
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por FERNANDO PEREIRA DA ROCHA contra a decisão proferida na Ação de Manutenção de Posse no 1002508-46.2020.8.11.0024 movida por ADEMILSON MACEDO RODRIGUES que deferiu a tutela de urgência pleiteada para o fim de manter a parte autora na posse da área indicada na exordial – 242 hectares de terras rurais, destacada de uma área maior denominada Fazenda Santa Fé, município de Nova Brasilândia-MT, matriculada no RGI de Chapada dos Guimarães sob o n. 175 –, bem como que o requerido se abstenha de desfazer ou construir novas cercas nas divisas da área objeto do litígio, além de molestar ou violar o direito de posse do autor, expedindo-se o competente mandado de manutenção de posse liminar a fim de que a parte autora retome a posse da área em questão, com a retomada da divisa antes existente, sob as penas da lei.
Narra a parte recorrente que o agravado ajuizou a ação possessória originária alegando ser proprietário e possuidor de duas áreas remanescentes de 118,26ha e 242ha, denominada Fazenda Santa Fé, constituída por terras de campo, para agricultura e pecuária, situada no Município de nova Brasilândia-MT, objeto das matriculas no 13.609 e 175 do RGI de Chapada dos Guimarães, respectivamente, sendo que o primeiro imóvel (matrícula n. 13.609) teria sido adquirido e Renato Pereira do Lago e sua esposa Tatiane Fernanda Finger Hoffmann do Lago através de Contrato de Compra e Venda de Imóvel em 20/12/2018, e o segundo (matrícula n. 175), adquirido em leilão realizado Banco do Brasil S/A, do qual tomou posse em 02/08/2019.
Relata que na sua inicial o agravado alegou que adquiriu a posse do imóvel de Wiran Ataide da Silva e Wirys Ataide da Silva – posseiros ilegais dos imóveis – no começo do mês de outubro de 2020, e o réu, ora agravante, teria levado sua criação de animais para engorda até o imóvel de matrícula n. 13609, e cortando os arames da cerca da propriedade, e nela adentrado com as reses, conforme fotografias carreadas aos autos e acompanhadas de respectiva ata notarial, a qual denota que a invasão se deu em 01/10/2020.
Afirma que ao receber a ação, o magistrado singular determinou fosse realizada verificação in loco por oficial de justiça sem que o réu, ora agravante, fosse previamente intimado para acompanhar o referido ato.
Alega que ao tomar conhecimento do manejo da ação, o ora agravante peticionou informando ser possuidor das Fazendas Santa Luzia e Fazenda São Miguel, que não eram continuas, as quais eram acessadas por meio de estrada municipal que atravessa a propriedade do autor, da qual possui servidão pública há mais de dez anos.
Informou também o juízo de que, por ser confinante, tomou ciência que o autor arrematou uma área, outrora pertencente ao Sr. Wirys Ataide da Silva (Proc. n. 505-39.2000.811.0024 – Cód. 2003) mas que, no entanto, o referido arrematante o teria procurado para dar-lhe em locação a referida propriedade, conforme contrato (ID. n. 85150456 - Pág. 39/40) datado de 14/01/2020, cuja pactuação foi omitida do juízo a quo.
Afirmou que embora em tal contrato de locação, elaborado pelo o autor, tivesse constado a informação de que a posse do autor recorrido recaía sobre uma área total de 360,26ha, era, na verdade, possuidor de apenas 219,66ha – conforme memorial descritivo subscrito pelo Engenheiro Florestal Hugo Vinicius Bezerra Barbosa –, sendo que em relação aos outros 118,26ha detinha somente o domínio, mas não a posse, o que, inclusive, explicaria o irrisório valor que pagou pela referida área, qual seja, R$30.000,00.
Aduziu que o verdadeiro possuidor da área em questão seria o Sr. Wirys Ataide da Silva que, ao tomar ciência do contrato de locação havido entre os ora litigantes, notificou o agravante a desocupar a área, o que levou este último a rescindir o contrato de locação com o autor agravado.
Explicou que, conforme escritura de Compra e Venda por Escritura Pública em anexo, em dezembro do 2020 o Sr. WIRIS vendeu sua posse ao réu ora agravante, sendo que ao tomar ciência de tal negócio, o autor, ora agravado, chegou até mesmo ameaçar o funcionário do requerido.
Diante de tais informações, o agravante teria requerido que antes da análise do pedido antecipatório fosse realizada a audiência de justificação prévia. Todavia, ao invés disso, e ignorando toda a documentação juntada em sua manifestação defensiva, o magistrado singular determinou fosse realizada vistoria in loco, deferindo a liminar possessória ora impugnada.
Inconformado, sustenta que (a) a documentação juntada pelo autor aos autos (ata notarial) não prova que esse tinha posse da área, mas apenas domínio; (b) as únicas testemunhas que afirmaram o suposto esbulho eram os funcionários de EDMAR PEREIRA NUNES, conforme consta do auto de constatação da “vistoria in loco”; (c) o Sr. EDMAR PEREIRA NUNES declarou, por meio de instrumento particular, que o WESDER VANIO SILVA COELHO também era funcionário do agravado e estava presente na vistoria exclusivamente para prestar inverdades, (d) a posse do agravado estaria restrita a uma área de somente 219,66ha e não de 360,66ha, conforme atestado por engenheiro florestal no memorial descritivo; (e) o valor pago pelo agravado pela área, correspondente a aproximadamente R$253,67 (=R$ 30.000,00 / 118,26 ha) seria totalmente irrisório; (f) o mapa da área juntado ao Proc. 505-39.2000.811.0024 não indica nenhum confinante de nome RENATO PEREIRA DO LAGO, como alega o autor; não teriam sido demonstrados pelo requerente agravado os requisitos dos artigos 560 e 561, ambos do CPC/15 e art.1.210, do CC/2002 para a manutenção liminar na posse do imóvel.
Defende, ainda, a nulidade da decisão na medida em que a realização vistoria “in loco” sem a prévia intimação da parte requerida para comparecer ao ato implicou em claro cerceamento de defesa.
No mais, reafirma a necessidade da realização de audiência de justificação prévia.
Com tais argumentos, pugna, inicialmente, pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da nulidade da decisão com a consequente determinação da realização de audiência de justificação prévia.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo demonstrados, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, se não para a suspensão integral da decisão recorrida nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex, ao menos para o atendimento de parte da guarida provisoriamente esperada.
Em princípio, não há como suspender os efeitos da decisão agravada uma vez que, ao firmar com o agravado o contrato de locação (ID. n. 85150456 - Pág. 39/40), através do qual tomaria de aluguel a área cuja posse se disputa, pelo período compreendido entre 14/01/2020 e 14/05/2021, o agravante deixou transparecer que, à época, imaginava que o autor (locador) era, não só senhor, mas também possuidor da área.
Do contrário, não correria o risco de tomar de aluguel um imóvel de quem não tinha poderes para tanto.
Ademais, a suposta aquisição da área da posse mediante Escritura Pública e Cessão de Direitos possessórios de ID. n. 85150457 - Pág. 54/55, havida entre o agravante (cessionário) e WIRAN ATAÍDES DA SILVA, foi lavrada apenas em 19/01/2021, ou seja, mais de dois meses após o ajuizamento da ação de possessória.
Além disso, vale destacar que o imóvel foi arrematado nos autos da Execução n. 505-39.2000.811.0024, movida pelo Banco do Brasil S/A, na qual consta WIRYS ATAÍDES DA SILVA como um dos três executados, não sendo, pois, crível que, WIRAN ATAÍDES DA SILVA – que cedeu os direitos possessórios sobre área, e cujos dois sobrenomes coincidem com o de WIRYS – possa, em princípio, ser considerado um possuidor de boa-fé.
Por outro lado, em casos tais – em que a situação fática existente nos autos se revela por demais nebulosa – tem sido recorrente nesta C. Segunda Câmara o entendimento pela conveniência da realização da audiência de justificação prévia, a fim de permitir uma análise mais segura da liminar possessória, evitando-se que o real possuidor seja privado de seu direito.
Com isso, conveniente o aguardo das contrarrazões e da manifestação do juízo a quo a propiciar uma análise final mais acurada.
Ante o exposto, defiro em parte a liminar recursal tão somente para que o juízo singular proceda a realização de audiência de justificação prévia no prazo máximo de quarenta dias, e observados os regramentos sanitários vigentes, com a oitiva de testemunhas que possam corroborar a narrativa inicial, mantida por ora a liminar possessória deferida.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora